Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EXCLUSÃO. SÓCIOS EX-CÔNJUGE. LITÍGIO. ADMINISTRAÇÃO EMPRESA. MÁ GESTÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO SUMÁRIO. NÃO CABIMENTO. RISCO DE TUMULTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Carece de amparo o pleito recursal de exclusão de sócio da administração de empresa, quando não há provas de atividade em desconformidade com a lei.
2. Á míngua de prova inequívoca de que as atividades de gestão praticadas pelo sócio cuja exclusão se pretende tenham efetivamente atentado contra o patrimônio da empresa, nega-se o pedido de exclusão.
3. Recurso não provido.